Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-58.2021.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-58.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 703.989.251-00 (APELANTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), FLAVIA FACCIO TASCA - CPF: 034.137.461-03 (ADVOGADO), GIOVANA DE ALMEIDA PRADO TASCA - CPF: 037.967.942-62 (APELANTE), M. D. A. P. T. - CPF: 037.967.552-83 (APELANTE), MARCEL TASCA - CPF: 581.686.301-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARCEL TASCA (APELADO), MARCEL TASCA - CPF: 581.686.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 703.989.251-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E DE RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESENÇA DE INTERESSE DE MENOR - MITIGAÇÃO DO RIGOR PROCESSUAL -
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que evidencia não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando há interesse de menor e quando demonstrada a incapacidade financeira do espólio.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Abertura de Inventário extinta sem resolução de mérito em virtude do indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, com condenação das autoras ao pagamento das despesas processuais, exceto honorários advocatícios ante a ausência de triangularização processual.

As apelantes argumentam que em razão da menoridade estão sendo representadas pela genitora que não integra o polo ativo da demanda, motivo pelo qual os requisitos para a concessão da gratuidade devem ser analisados apenas quanto a elas.

Alegam que “
Ao indeferir a inicial, a condenação deve ser pautar tão somente no cancelamento da distribuição, sem a condenação de pagamento nas custas
”.

Pugnam pela anulação da sentença, o deferimento da gratuidade e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (Id. 159167661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Abertura do Inventário dos bens deixados por Marcel Tasca (falecido em 25-04-2021), cuja inicial foi indeferida em razão do não pagamento das custas processuais.

Em Ação de Inventário o deferimento deve ser proporcional às reais possibilidades econômicas do Espólio, que não se confundem com as posses dos herdeiros.

Consta nos autos Declaração de Pobreza, IPTU do imóvel a ser inventariado cujo valor venal é de R$ 242.214,74, Demonstração do Resultado do Exercício de 06-2021 referente a Sociedade Empresária Limitada (Capital social R$ 100.000,00) em que consta o prejuízo de R$ 5.701,26, extratos bancários e recibos de pagamentos de funcionários sem valores expressivos (Id. 156430154).

Como visto, o patrimônio do espólio é modesto, as apelantes ainda não têm total disponibilidade sobre ele e os poucos bens que possuem liquidez não geram renda capaz de suportar os gastos processuais.

Ademais, trata-se de Inventário em que há interesse de menores, e este deve sempre ser protegido e privilegiado.

Desse modo, para preservar este princípio mitiga-se o rigor processual no que tange à gratuidade da justiça, que somente pode ser afastada mediante prova irrefutável em sentido contrário.

Portanto, havendo subsídios satisfatórios para embasar a pretensão, e ausentes elementos que contraponham a necessidade demonstrada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3º, do CPC).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR
. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3º, DO NOVO CPC.
ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR
. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. (...) 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4-
Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.
5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6-
É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar
. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1807216 SP 2019/0013958-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, o Tribunal limita-se a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se a supressão de um grau de jurisdição. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO ESPÓLIO.
Nas ações de inventário, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser realizada com base nos bens do espólio, não se confundindo com a análise do patrimônio do inventariante (Precedentes desta Corte e do STJ). PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 3. Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, viabilizando, assim, o processamento do inventário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04732583720188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/11/2018)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir o benefício da justiça gratuita às apelantes, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023